Tribunal: STF
Processo: HC 250822
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 971.214/DF. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de incêndio (art. 250, §1º, II, “f”, do Código Penal) e de explosão (art. 251, §2º, do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    No dia 24 de dezembro de 2022, por volta das 03h15, na pista de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, EPAR - DF 047, Brasília-DF, em frente a concessionária de veículos V12 Prime, WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, de forma voluntária, consciente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços com GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA e ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, mediante colocação de dinamite ou substância de efeitos análogos, em um caminhão-tanque carregado de combustível. GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA e ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES concorreram para o crime na medida em que montaram o artefato explosivo e o entregaram a WELLINGTON MACEDO DE SOUZA para que WELLINGTON o depositasse no caminhão de combustível. 



    [...]



    Para tanto, GEORGE transportou no dia 12/11/2022, da sua cidade natal no Pará, em sua caminhonete Mitsubishi, modelo L200/Triton, placa QVY-4H74, até Brasília-DF, as diversas armas de fogo, os acessórios e as munições acima listados. O propósito dele era distribuir os armamentos a indivíduos dispostos a usá-los no cumprimento de seu intuito: garantir distúrbios sociais e evitar a propagação do que ele denomina como comunismo. Na viagem, GEORGE ainda trouxe dinamites. 



    Já em Brasília-DF, em frente ao Quartel General, em 23/12/2022, GEORGE, ALAN e WELLINGTON e outros manifestantes não identificados elaboraram o plano de utilização de artefato explosivo para detonação em lugares públicos. Nesse mesmo dia, GEORGE conheceu um indivíduo que lhe forneceu um controle remoto e quatro acionadores, instrumentos que esse denunciado uniu às dinamites para criação da bomba. 



    Em seguida, em comunhão de esforços e união de desígnios, GEORGE entregou o artefato explosivo a ALAN, que, por sua vez, repassou-o a WELLINGTON para o cumprimento da ação delitiva. Logo em seguida, WELLINGTON e outro indivíduo não identificado, deslocando-se no veículo Hyundai/Creta, branco, placa GGH7D35, foram até o Aeroporto de Brasília e colocaram a bomba no eixo traseiro de um caminhão-tanque, placa PUH-3304, que estava estacionado aguardando o momento de se aproximar da base aérea para ser desabastecido. O caminhão estava carregado de querosene de aviação e tinha capacidade para sessenta mil litros. 



    Antes, porém, que a bomba pudesse explodir, o motorista do caminhão-tanque, Jeferson Henrique Ribeiro Silveira, percebeu a presença do artefato explosivo e retirou-o de perto do veículo. Em seguida, a Polícia foi informada sobre a presença do material explosivo e empreendeu esforços para desarmar a bomba antes que seu acionamento pudesse causar danos e mortes. 



    [...]



    O apelo defensivo se encontra pendente de julgamento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Alegando que, na data de 13/12/2024, o juiz da Vara de Execução Penal de Brasília proferiu decisão [...] deferindo a progressão do regime prisional do paciente do fechado para o semiaberto, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal local, com vistas a revogar a prisão preventiva. O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o excelso Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que, embora incompatível a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, “somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” (HC 213493 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023). E, em meu entendimento, este é um caso excepcional, sobretudo pelo rompimento da tornozeleira eletrônica e pela fuga já empreendida pelo paciente no curso do processamento da ação penal, tudo a demonstrar sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. 



    Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. 



    Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Presidente solicitou informações ao Juízo de origem, nos termos seguintes: 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverá esclarecer se foi compatibilizada a prisão cautelar do paciente com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória. 



    As informações deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Após, remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o paciente está encarcerado há 15 (quinze) meses, já tendo cumprido 21% (vinte e um por cento) da pena que lhe foi imposta sem que tenha sido sequer julgado o seu recurso de apelação criminal, de modo que a sua prisão preventiva tem funcionado atualmente como mera antecipação do cumprimento da pena; e (b) Estando cumprindo pena atualmente em regime semiaberto (anexo 13), não há que se falar em manutenção da prisão preventiva. Assim, requer a concessão da ordem, determinando-se a imediata suspensão da ordem de prisão preventiva expedida na ação penal nº 0715721-73.2023.8.07.0001. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça ainda não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a solicitar informações à autoridade coatora. Desse modo, além de não haver ilegalidade no despacho que busca instruir a ação, a análise da matéria por esta CORTE implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Precedentes: HC 123.664, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/9/2014; HC 133.964, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 22/4/2016; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente